Tribunal: TJDFT
Processo: 0732832-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0732832-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARCONI ZADOK LORDELO DE SOUZA NEVES DESPACHO Compulsando os autos de origem, vislumbro o arquivamento definitivo com o cumprimento da obrigação de fazer e sem anotação de aplicação de multa cominatória. Intimem-se o Distrito Federal para que justifique a manutenção de seu interesse recursal neste agravo interno. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 12 de junho de 2023